Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. REDUÇÃO JUDICIAL DE CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. (ELETRONORTE) contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar apelação cível, negou provimento ao recurso da embargante e deu parcial provimento à apelação da empresa 88 ENERGIA S.A., para reduzir a pena convencional estipulada nos dois contratos firmados entre as partes para 1% (um por cento) do valor restante de cada contrato descumprido, além de redimensionar a sucumbência recíproca. A embargante alega omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à natureza dos contratos, à finalidade da cláusula penal, à suposta violação de dispositivos legais e à ausência de observância de precedentes jurisprudenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reduzir a cláusula penal sem considerar elementos contratuais essenciais e precedentes relevantes; (ii) examinar se houve vício na fixação da sucumbência recíproca, em razão da alegada sucumbência mínima da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, mas tão somente à correção de vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado os pedidos e argumentos formulados pelas partes, inclusive quanto à finalidade e natureza dos contratos, à oscilação do preço da energia e à aplicação do art. 413 do Código Civil.
5. A fundamentação recursal visa a rediscutir a conclusão da Turma quanto ao percentual da cláusula penal, o que revela intento de conferir efeito infringente ao recurso.
6. A sucumbência recíproca foi fundamentada com base nos pedidos alternativos e subsidiários formulados na inicial e no parcial acolhimento da pretensão da parte contrária, inexistindo contradição ou omissão quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A alegação de omissão ou contradição não se configura quando o acórdão enfrenta os temas relevantes de forma explícita, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.
2. A existência de pedidos alternativos ou subsidiários justifica o reconhecimento de sucumbência recíproca, mesmo que em proporções distintas.